Tribunal: CARF
Processo: 15374.001380/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001380/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.586 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
EVIAN MARINHO LEANDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001380/2009-75
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001380/2009-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa
ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2007, ano calendário 2006, na qual se
apurou crédito tributário no valor total de R$3.591,34.
De acordo com a descrição dos fatos, foi apurada a seguinte infração:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Instituto Aerus de Seguridade Social– R$13.272,72
Itaú Vida e Previdência S.A.– R$0,46
O enquadramento legal consta à fl. 12 e o demonstrativo de apuração da multa de ofício
e dos juros de mora à fl. 14.
Cientificado do lançamento em 08/05/2009, ingressou o contribuinte, em 08/06/2009,
com a impugnação de fls. 02/06, instruída com cópia da autuação e de documentos de
identificação, fillin "fls. que Acompanham a Impugnação trazendo as alegações a
seguir sintetizadas.
Explica que é funcionário aposentado da Varig, tendo feito, ao longo do seu contrato de
trabalho, contribuições para o Instituto Aerus de Seguridade Social, entidade fechada de
previdência privada, que tem por objetivo suplementar os benefícios previdenciários
concedidos pelo INSS.
Discorre sobre as entidades de previdência suplementar, reproduzindo legislação acerca
do assunto.
Aponta as mudanças trazidas pela Lei no 9.250/95.
Defende que a complementação de aposentadoria (beneficio) hoje percebida é resultado
de uma poupança realizada ao longo de suas atividades laborativas, somadas às
contribuições feitas pela empresa empregadora (VARIG) ao fundo de aposentadoria
(AERUS), parcela contribuição essa que inegavelmente se traduz em renda, portanto,
tributável, pois, na hora da contribuição o Autor era tributado, e por tal motivo, não
pode ser mais uma vez tributado no beneficio.
Questiona a incidência indevida de IR sobre a parte do beneficio formado por
contribuição — POUPANÇA — feita pelo Autor, ao longo do tempo, já que, sobre tais
contribuições já incidiu o IR, enquanto representava rendimentos.
Ao final, requer que seja expedido ofício ao Aerus, para que informe desde quando o
autor recebe seus benefícios, que seja determinada a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário que incide sobre a parte do benefício correspondente às suas
contribuições ao Aerus e que seja declarada a inexistência de relação jurídico tributária
do IR com a parte do benefício recebido e a receber do Aerus, resultante do valor
correspondente as suas contribuições.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001380/2009-75

RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR - ISENÇÃO.
A complementação de aposentadoria é isenta do imposto de renda somente quando
correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no período
de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 e até o limite do imposto pago sobre
as contribuições deste período, por força do disposto no inciso VII do art. 6o da Lei no
7.713, de 1988, na redação anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 30/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001380/2009-75

reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
Inicialmente, cabe destacar que o Contribuinte não contesta a omissão dos
rendimentos pagos pelo Itaú Vida e Previdência, restando consolidado
administrativamente o lançamento nesse tocante, a teor do artigo 58 do Decreto no
7.574/2011.
Quanto ao pleito do Contribuinte para que se proceda à intimação da fonte
pagadora dos rendimentos tidos por omitidos, é de ser indeferido, visto que tal
informação, assim como outras necessárias a comprovar suas alegações, já poderia e
deveria ter sido juntada por ele.
A realização de diligências pressupõe que o fato a ser provado necessite de
comprovantes hábeis e/ou esclarecimentos adicionais, que, por algum motivo
justificável, não é possível ao impugnante fazê-lo quando de sua impugnação, fato este
que não se aplica à presente situação, tendo em vista que o contribuinte não anexou
aos autos nenhum elemento inovador que necessitasse de sua efetivação.
Compete ao contribuinte, quando da impugnação ao lançamento, trazer aos
autos as provas que julgue necessárias à sua defesa, não podendo a Fazenda Nacional
substituí-lo na produção dessas provas.
Versam os autos sobre a tributação dos rendimentos recebidos a título de
complementação de aposentadoria paga pelo Instituto Aerus de Seguridade Social.
A interpretação dada pela Fazenda Nacional era no sentido de que com a
revogação da isenção contida na alínea “b” do inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de
1988, operada pela Lei no 9.250, de 1995, deveria incidir o imposto de renda sobre a
totalidade da verba recebida a título de complementação de aposentadoria, pouco
importando que tivesse havido contribuição por parte do beneficiário no período em
que a referida isenção teve vigência (1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995).
Entretanto o Poder Judiciário entendeu diversamente, tendo sido pacificado no
âmbito do STJ que não incide imposto de renda sobre a complementação de
aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, até o
limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força da isenção
concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação anterior a que
lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995.
Assim, a Procuradoria da Fazenda Nacional, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/No 2139/2006, reconhecendo a pacífica jurisprudência do STJ,
posicionou-se favorável ao reconhecimento da isenção do imposto de renda nos
limites acima citados.
Para fazer jus à isenção em comento é necessário, portanto, que o contribuinte
satisfaça os requisitos de: (1) aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
no período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995; (2) contribuições
efetuadas exclusivamente pelo beneficiário; (3) até o limite do imposto pago sobre as
contribuições desse período.
Embora o reconhecimento da isenção esteja vinculada a comprovação desses
requisitos, o impugnante não junta nenhum documento que demonstre satisfazer essas
exigências.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.586 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001380/2009-75

Ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o contribuinte
assume o ônus de apresentar documentos que fundamentem as alegações apresentadas,
sob pena de serem considerados não alegados os fatos não provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai
sobre aquele quem alega (art. 333) e o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o
Processo Administrativo Fiscal, dispõe que a impugnação deverá ser instruída com
documentos em que se fundamentar:
Art.56.A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15).
...
Não comprovados nos autos os requisitos exigidos para reconhecimento da
isenção, não há como considerar isento o rendimentos em tela.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 48
DF CARF MF
Original